Tribunal: TCU
Processo: 016.537/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com número 2442024 e códigoUasg 358002 (Objeto: Credenciamento de empresas especializadas para a prestação de serviços técnicos de Engenharia, Arquitetura e Geologia.Editais de credenciamento anteriores: 00003/2019-ES, 00118/2019-MA, 00119/2019-CE, 00120/2019-PI, 00552/2019-RO, 00558/2019-GO, 02004/2019-SE, 02046/2019-PA,02063/2019-BA, 02064/2019-AL, 02369/2019-MT, 02371/2019-MS, 02528/2019-SP,02660/2019-DF e 00002/2019-RJ.Edital de credenciamento atual: 244/2024)

Inteiro teor:
Acórdão 2544/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso III, e 234 a 236 do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) deixar de expedir recomendação à Caixa Econômica Federal, com fundamento no inciso I do parágrafo único do art. 16 da Resolução TCU 315/2020, tendo em vista o compromisso da unidade jurisdicionada de, em relação ao Credenciamento 244/2024-5688, realizar estudos anuais para avaliar a necessidade ou não de reajuste dos preços contratados com empresas credenciadas, em conformidade com os princípios da motivação e da impessoalidade, visando diminuir a ocorrência de interposição de ações judiciais em seu desfavor, sem prejuízo de que o TCU verifique a efetiva implementação e os impactos dela resultantes; c) levantar o sigilo que recai sobre estes autos, com fundamento no art. 55 da Lei 8.443/1992, à exceção das peças que contiverem informações pessoais e daquelas que permitam a identificação do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; d) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Centralizadora Nacional de Contratações da Caixa Econômica Federal e ao denunciante; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 016.537/2024-6 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Entidade: Cefor/BR - CN Gestão Formal de Contratos - Caixa Econômica Federal. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.